Tribunal: TJPA
Processo: 0814676-84.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3659 - Crimes Previstos no Estatuto do Idoso
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0814676-84.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BELÉM

INTERESSADO: HELIANE CRISTINA DA LUZ PEREIRA

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME PREVISTO NO ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. REPRIMENDA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA SUPERIOR A DOIS ANOS. AUSÊNCIA DE MENOR LESIVIDADE DA IMPUTAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CRIMINAL COMUM.

1.
Nos moldes do que prevê o art. 94 da
Lei n. 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa), aplica-se o rito sumaríssimo da Lei n. 9.099/95 aos crimes nele previstos, cuja pena máxima não ultrapasse 4 (quatro) anos, o que não implica dizer que tais delitos possam ser considerados como infração penal de menor potencial ofensivo, a atrair a competência do Juizado Especial Criminal.

2. Na espécie, considerando que o delito de apropriação/desvio de rendimentos da pessoa idosa (art. 102 da Lei n. 10.741/03), possui pena máxima em abstrato de 04 (quatro) anos, resta afastada a competência do Juizado Especial Criminal. Inteligência do art. 61 da Lei n. 9.099/95.

3. Conflito conhecido para declarar a competência do suscitado, Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, para análise e julgamento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária por videoconferência realizada em formato híbrido na data de 16 de dezembro de 2022,
sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos, em
conhecer do conflito para declarar a competência do suscitado, Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO
tendo como suscitante o
Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA

e como suscitado o
Juízo da

3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Depreende-se dos autos que foi instaurado o inquérito policial (IPL n. 00506/2019.100404-4), com a finalidade de apurar o cometimento da conduta tipificada no art. 102 da Lei n. 10.741/03 (Estatuto do Idoso), consistente na apropriação/desvio de rendimentos da pessoa idosa, supostamente levada a efeito por HELIANE CRISTINA DA LUZ PEREIRA, em face de MANOEL BARREIROS ROSA, de 68 (sessenta e oito) anos de idade.

Inicialmente os autos inquisitoriais foram distribuídos ao Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tendo o r. do Ministério Público apresentado manifestação pela incompetência do referido órgão jurisdicional
(ID n. 11415710 – Pág. 5), o que foi acatado pelo juízo suscitado que declinou de sua competência (ID n. 11415711 – Pág. 1) e determinou a remessa do feito a uma das Varas de Juizado Especial Criminal,
oportunidade em que foram redistribuídos à 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA,

que encampando manifestação ministerial (ID 11415832 – Págs. 1/3), suscitou o presente
Conflito Negativo de Jurisdição,
sustentando que o art. 94 do Estatuto do Idoso apenas impõe a aplicação do procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais Criminais aos crimes previstos no referido estatuto, cuja pena máxima em abstrato seja de até 04 (quatro) anos, o que não se confunde com a imposição de competência para processar e julgar o feito em si, que permanece com a Vara Criminal Comum, mormente na espécie, em que o suposto delito não se adequa ao conceito de infração penal de menor potencial ofensivo,
razão pela qual o Juizado Especial Criminal não seria o juízo competente para julgamento do feito.

Nesta
Superior Instância,
a Procuradoria de Justiça ofertou parecer (ID n. ID n. 11650392), opinando pelo
conhecimento e provimento
do Conflito Negativo de Jurisdição, a fim de declarar a
competência
do
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA,
para processar e julgar o caso em apreço.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos processuais,
conheço
do Conflito Negativo de Jurisdição.

Trata-se de
Conflito Negativo de Jurisdição
suscitado pelo
Juízo da 4ª Vara do Juizado Especial Criminal da Comarca de Belém/PA
em face do
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Veja-se que o cerne do conflito visa dirimir qual o juízo competente para processar e julgar feito em que se apura a prática do delito de apropriação/desvio de bens, proventos, pensão ou qualquer outro rendimento da pessoa idosa, tipificado no art. 102 da Lei n. 10.741/03 (Estatuto da Pessoa Idosa).

O juízo suscitante, em suas razões,

aduz que a referida figura típica possui pena máxima em abstrato superior a 02 (dois) anos, não se enquadrando no conceito de infração penal de menor potencial ofensivo, pelo que restaria afastada a competência do Juizado Especial Criminal para o processamento e julgamento do feito. Ressaltou que a previsão contida no art. 94 do Estatuto do Idoso estabeleceu a aplicação do procedimento sumaríssimo da Lei n. 9.099/95 para os delitos ali descritos, com a finalidade de ampliar a proteção às pessoas idosas, sem reputá-los de menor potencial ofensivo, ou seja, sem alterar a competência do juízo natural da causa, rechaçando, portanto, a linha argumentativa encampada pelo Juízo suscitado na presente controvérsia.

Assentados os fundamentos do conflito, convém salientar que “a competência dos Juizados é fixada com base em 2 (dois) critérios:
a) natureza da infração penal
: a infração penal de menor potencial ofensivo (art. 61);
b) inexistência de circunstância que desloque a competência para o juízo comum:
é o que ocorre, por exemplo, nas hipóteses de conexão e continência com infração penal comum (art. 60, parágrafo único), impossibilidade de citação pessoal do autuado (art. 66, parágrafo único), e quando evidenciada a complexidade da causa (art. 77, §2º).” (LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Especial Comentada
. 8ª ed. Salvador: JusPODIVM, 2020. p. 581).

Além disso, conforme estabelecido no art. 98, inciso I, da Constituição Federal e no art. 2º da Lei nº 9.099/95
, o Juizado Especial Criminal tem competência absoluta para processar e julgar infrações de menor potencial ofensivo
, sendo certo que, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.099/95, considera-se infração de menor potencial ofensivo as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa.

Nessa linha de intelecção, destaco que é pacífico o entendimento advindo do

colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
a competência para julgamento dos crimes de menor potencial ofensivo é absoluta,
pois definida em razão da matéria, sobrepondo-se a outros critérios de organização judiciária, os quais são de caráter relativo (vide STJ,
AgRg no REsp n. 1.768.455/SC
, Relator Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 5/12/2018, cf.
https://bit.ly/3hqaGK9
).

Desta feita, faz-se mister consignar que o preceito secundário da infração capitulada no art. 102 da Lei n. 10.741/2003 prevê pena máxima em abstrato estabelecida em 04 (quatro) anos, desbordando, assim, do conceito de infração penal de menor potencial ofensivo e extrapolando, consequentemente, a alçada dos Juizados Especiais Criminais.

Nesse particular, destaco que apesar de o
art. 94 do Estatuto do Idoso determinar a aplicação do rito sumaríssimo da Lei dos Juizados Especiais aos crimes nele previstos, não há que se falar em alargamento na definição de infração penal de menor potencial ofensivo, que continuou a ser considerada aquela cuja pena máxima não é superior a 02 (dois) anos, nos termos do citado art. 61 da Lei n. 9.099/95.

Com efeito, o legislador estabeleceu, tão somente, a aplicação do procedimento especial da Lei n. 9.099/95 (rito sumaríssimo), mais célere e benéfico à pessoa idosa, aos crimes constantes da referida legislação extravagante cuja pena máxima cominada seja de até 04 (quatro) anos, sem deslocar a competência para processamento dos referidos crimes de forma irrestrita para os Juizados Especiais.

Em outras palavras, a lei não atribuiu aos Juizados Especiais Criminais a competência para processar e julgar o tipo penal do art. 102 da Lei n. 10.741/03, especialmente porque esse tipo penal não é considerado crime de menor potencial ofensivo, vez que prevê pena máxima superior a 02 (dois) anos. A esse propósito, destaco o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE JURISDIÇÃO. ART. 102 DO ESTATUTO DO IDOSO. APLICAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LEI DOS JUIZADOS ESPECIAIS. CRIME QUE NÃO IMPLICA ALTERAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM.

1. A Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso) estabelece que se deve aplicar o procedimento da Lei 9.099/95 aos crimes nele previstos, cuja pena máxima não ultrapasse 4 (quatro) anos, e ao se aplicar o rito processual estabelecido na lei dos juizados especiais, mesmo para os casos de crimes contra idosos, com pena máxima de 4 (quatro) anos, não implica dizer que tais delitos possam ser considerados de competência do Juizado Especial.

2. Competência da 7ª Vara Criminal de Belém.

(TJPA,
Conflito de Jurisdição n. 0020949-54.2014.8.14.0401
, Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, Tribunal Pleno, DJe de 11/03/2016, cf.
https://bit.ly/3GnIAcm
)

Feitas essas considerações, verificando que o crime em apreço possui pena máxima superior a 02 (dois) anos, não há que se cogitar da competência do Juizado Especial Criminal para processar o feito.

ANTE O EXPOSTO
, na esteira do parecer ministerial
, CONHEÇO do conflito negativo de jurisdição para DECLARAR a competência do
suscitado,
Juízo da 3ª Vara do Criminal da Comarca de Belém
.

Comunique-se aos Juízes suscitante e suscitado.

É como voto.

Belém (PA), 16 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 04/02/2023